Tribunal: TJPA
Processo: 0818952-56.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818952-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JARLENILDO DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213,
CAPUT
, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JARLENILDO DA SILVA, com fundamento no inciso I (sentença contrária à evidência dos autos) do art. 621 do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Penal de Santarém (atual 2ª Vara Criminal) e confirmada no Acórdão nº 173.369, de lavra da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, da 1ª Turma de Direito Penal. O requerente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP).

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, essencialmente:

2.1. A ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de que os laudos periciais (sexológico e de lesões corporais) foram negativos, atestando apenas rotura himenal antiga e ausência de violência física recente.

2.2. A existência de erro de direito e fundamentação contaminada, alegando que o acórdão utilizou critérios de prova do "estupro de vulnerável" (valor da palavra da vítima) para manter condenação por "estupro mediante violência", ignorando que a vítima já possuía 14 anos.

2.3. A incongruência na valoração da prova, pois o juízo absolveu o réu do crime de atentado violento ao pudor (art. 214) com base nos laudos negativos, mas ignorou esses mesmos laudos para condená-lo pelo estupro (art. 213).

2.4. Subsidiariamente, requer a desclassificação para conduta menos gravosa e o redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir
:

3. Natureza da Ação Revisional
: A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" para o mero reexame de provas já valoradas. A decisão somente é contrária à evidência dos autos quando totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre na espécie.

4. Materialidade e Palavra da Vítima:
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância. A ausência de vestígios físicos recentes (laudo negativo) não descaracteriza o crime de estupro (art. 213) quando a conjunção carnal é obtida mediante grave ameaça (uso de punhal/faca), circunstância que inibe a resistência e pode não deixar marcas, sendo a materialidade suprida pela prova oral (art. 167 do CPP).

5. Inexistência de Contradição ou Erro de Direito:
Não há erro de direito na valoração da palavra da vítima, critério aplicável a crimes sexuais em geral, e não apenas aos vulneráveis. Tampouco há incongruência na absolvição pelo art. 214 e condenação pelo art. 213; vigora o princípio do livre convencimento motivado, onde o julgador pode entender que a prova técnica afasta uma conduta específica (ato anal), mas que a prova oral é suficiente para comprovar outra (conjunção carnal sob ameaça).

6. Impossibilidade de Desclassificação e Redução de Pena:
O pleito desclassificatório constitui inovação não amparada em prova nova. Quanto à dosimetria, o pedido genérico de redução, sem fundamentação concreta que ataque os critérios judiciais do art. 59 do CP utilizados na sentença, fere o princípio da dialeticidade e não demonstra erro técnico a ser reparado,.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Revisão Criminal conhecida e julgada IMPROCEDENTE, mantendo-se a condenação.

Tese de Julgamento:
A ausência de vestígios físicos recentes em laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro (art. 213 do CP) quando a condenação se fundamenta na palavra firme da vítima e em prova testemunhal que evidenciam o emprego de grave ameaça (arma branca). A absolvição por um delito conexo (art. 214) com base em laudo negativo não vincula a decisão quanto ao estupro, cuja materialidade pode ser comprovada de forma indireta, não havendo contrariedade à evidência dos autos apta a ensejar a procedência da ação revisional.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 847588 PE 2023/0293995-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0818952-56.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

REQUERENTE: JARLENILDO DA SILVA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JARLENILDO DA SILVA, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição da decisão condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém (atualmente 2ª Vara Criminal), nos autos da Ação Penal nº 0005301-61.2007.8.14.0051 e confirmada parcialmente no acórdão de lavra da
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
, da
1ª Turma de Direito Penal
. O Requerente foi condenado pela prática do crime de estupro (Art. 213 do CP, redação anterior à Lei 12.015/2009), à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (após reforma em apelação). O processo transitou em julgado em 18/07/2017.

A defesa pleiteia a revisão com base no artigo 621, inciso I (sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos) do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à fragilidade probatória, erro de direito na tipificação e incongruência na apreciação das provas:

1.
Erro de Direito e Fundamentação Contaminada:
A defesa sustenta que o acórdão incorreu em erro de direito ao aplicar critérios de valoração probatória inerentes ao crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A), conferindo valor absoluto à palavra da vítima, embora a condenação tenha sido pelo Art. 213 (estupro mediante violência). Argumenta-se que, como a vítima já tinha 14 anos completos, a presunção de violência não se aplica, exigindo-se prova robusta da violência real, o que não ocorreu.

2.
Ausência de Materialidade e Laudos Negativos:
Alega-se que a condenação contraria a evidência dos autos, pois todos os laudos periciais (sexológico, anal e de lesões corporais) foram negativos. Os exames constataram apenas rotura himenal antiga e cicatrizada, sem vestígios de conjunção carnal recente ou violência física, o que seria incompatível com a narrativa de um estupro violento com três agressores.

3.
Incongruência na Valoração Judicial:
A defesa aponta uma contradição lógica na decisão, uma vez que o réu foi absolvido do crime de atentado violento ao pudor (Art. 214) com base na ausência de vestígios físicos nos laudos, mas condenado pelo estupro (Art. 213) ignorando-se os mesmos laudos negativos.

4.
Inverossimilhança Fática e Fragilidade Probatória:
Argumenta-se que o fato teria ocorrido às 18h em local público e movimentado (barracão comunitário), sem que ninguém presenciasse ou ouvisse gritos. Aponta-se ainda contradições da vítima (uso de capuz vs. reconhecimento facial) e comportamento destoante em audiência (risos), além da falha na instrução por não terem sido ouvidos os supostos coautores menores de idade.

A defesa requer a procedência da revisão para absolver o requerente ou, subsidiariamente, a desclassificação para conduta menos gravosa e o redimensionamento da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, representada pelo Procurador Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO da Revisão Criminal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação revisional. Contudo, no mérito, a pretensão é
improcedente
.

1. DA NATUREZA DA REVISÃO CRIMINAL E A SUPOSTA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

Inicialmente, é imperioso destacar que a Revisão Criminal não se presta ao papel de uma "segunda apelação". Não é instrumento para o mero reexame de provas ou para satisfazer o inconformismo da defesa com a interpretação dada pelo Juízo Sentenciante ou pelo Tribunal
ad quem
, quando esta interpretação for razoável e amparada em elementos probatórios.

Para que prospere o pleito revisional com base no art. 621, I, do CPP, é necessário que a decisão atacada esteja
totalmente divorciada
do conjunto probatório, o que, cristalinamente, não ocorre no caso em tela.

A defesa alega ausência de materialidade baseando-se nos laudos periciais que atestaram "hímen com rotura antiga e cicatrizada" e ausência de vestígios de violência física recente,. Todavia, tal argumento já foi exaustivamente debatido e rechaçado tanto na sentença quanto no Acórdão da Apelação nº 173.369.

Conforme bem pontuado no Acórdão rescindendo, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando o delito é cometido na clandestinidade. No caso, a vítima, menor de 14 anos à época do fato, narrou com riqueza de detalhes e coerência que foi abordada pelo requerente com um punhal ("faca"), arrastada até um barracão comunitário e lá constrangida à conjunção carnal sob grave ameaça e violência real (esganadura).

A jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de vestígios físicos no laudo pericial (exame de corpo de delito direto) não afasta a materialidade do crime de estupro, podendo esta ser suprida pela prova testemunhal e pela palavra da vítima (exame indireto), nos termos do art. 167 do CPP. (STJ - AgRg no HC: 847588 PE 2023/0293995-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

O fato de o laudo não apontar "desvirginamento recente" ou lesões aparentes não anula a ocorrência do ato sexual forçado, especialmente quando a vítima relata que o agressor encostou a faca em seu pescoço e a ameaçou de morte.

A defesa sustenta, também, que o Acórdão rescindendo incorreu em
error in judicando
e erro de direito ao aplicar critérios de valoração probatória inerentes ao crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A) – como a "especial relevância da palavra da vítima" – para manter uma condenação fundamentada no Art. 213 do Código Penal (estupro mediante violência ou grave ameaça), uma vez que a vítima já contava com 14 anos à época dos fatos.

O argumento defensivo parte de uma premissa equivocada de que a "palavra da vítima" somente possui valor probatório preponderante nos crimes contra vulneráveis. A jurisprudência pátria, consolidada inclusive à época do julgamento da apelação, é uníssona no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual em geral – sejam eles cometidos contra vulneráveis ou adultos –, a palavra da ofendida assume especial relevo, porquanto tais delitos são comumente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

O fato de o Acórdão ter mencionado a proteção à vulnerabilidade ou utilizado terminologia que remete à proteção da infância não contamina a fundamentação jurídica. A condenação pelo Art. 213 do CP baseou-se na comprovação da
grave ameaça
(uso de arma branca/faca e promessa de morte) e da violência real (esganadura e arrastamento), elementos estes narrados de forma coerente pela vítima e corroborados pelas testemunhas.

A ausência de laudos positivos não desnatura a grave ameaça exercida com o emprego de faca, circunstância que, por si só, preenche a elementar do tipo penal do Art. 213, independentemente da idade da vítima. Portanto, não houve aplicação indevida de presunção de violência, mas sim o reconhecimento da violência/ameaça efetivamente narrada e valorada pelo juízo natural da causa.

Ainda,

quanto à alegação de incongruência lógica na sentença, sob o argumento de que a absolvição pelo crime de atentado violento ao pudor (Art. 214) com base nos laudos negativos deveria forçar, compulsoriamente, a absolvição pelo crime de estupro (Art. 213).

A defesa alega que o juízo valorou a prova técnica de forma "seletiva". Ocorre que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do
livre convencimento motivado
(art. 155 do CPP). O magistrado sentenciante, ao analisar o acervo probatório, entendeu que, quanto ao coito anal, a prova pericial (esfíncter íntegro e tônico) era incompatível com a narrativa de violência extrema naquele ato específico, optando pela absolvição naquele ponto por cautela.

Todavia, tal conclusão não se estende automaticamente ao crime de estupro (conjunção carnal). O laudo sexológico atestou "rotura himenal antiga". A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o crime de estupro não exige, para sua configuração, a ruptura himenal recente ou vestígios físicos exuberantes, podendo a conjunção carnal ocorrer sem deixar marcas visíveis.

Portanto, não há contradição, mas sim uma análise compartimentada e criteriosa de cada conduta imputada. O fato de o juízo ter absolvido o réu de uma das imputações demonstra, ao contrário do alegado pela defesa, que não houve condenação "cega" ou automática, mas sim um sopesamento das provas onde a dúvida beneficiou o réu em um crime (Art. 214), mas a certeza da autoria e materialidade (pela prova oral e coerência da vítima quanto à penetração vaginal sob ameaça) prevaleceu no outro (Art. 213).

A Revisão Criminal não se presta a rediscutir o peso que o juiz deu a cada prova, salvo em casos de teratologia, o que não se verifica
in casu
.

Portanto, a condenação não foi contrária à evidência dos autos. Ao revés, a sentença e a Turma Julgadora optaram pela versão acusatória, que se encontra robustamente amparada nos depoimentos da vítima e das testemunhas Maria Lucidene e Waldenelis, que corroboraram a narrativa da ofendida. A Revisão Criminal não serve para sopesar novamente qual versão é a mais verossímil, mas apenas para corrigir erros judiciários teratológicos, o que inexiste
in casu
.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para conduta menos gravosa, verifica-se que tal matéria é inovação em sede revisional, não tendo sido objeto de debate profundo ou prova nova que justificasse a alteração da capitulação jurídica transitada em julgado.

A defesa não aponta qual seria o tipo penal "menos gravoso" aplicável, nem traz aos autos qualquer elemento novo que descaracterize a conjunção carnal ou a grave ameaça (emprego de arma branca) comprovadas na instrução. Tentar rediscutir a tipificação penal nesta via estreita, sem fato novo, é transformar a Revisão em recurso ordinário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A condenação pelo art. 213 do CP (estupro) está lastreada na prova oral que confirmou a penetração e a violência/grave ameaça, tornando inviável a desclassificação pretendida agora ventilada.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA E O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Por fim, no tocante ao pedido de redimensionamento da pena, observo que a defesa se limitou a formular o pedido de forma genérica na conclusão da inicial, sem apresentar, na fundamentação, as razões de fato ou de direito pelas quais entende que a dosimetria merece reparo.

O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugnante decline os motivos pelos quais a decisão deve ser modificada, confrontando os fundamentos da sentença. O requerente apenas lançou o pedido de "aplicação do redutor máximo de pena" ou readequação, sem atacar especificamente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP feita pelo magistrado sentenciante, que valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime (uso de arma, concurso de agentes, vítima arrastada).

Não havendo ilegalidade flagrante na dosimetria — que fixou a pena-base em 07 anos, pouco acima do mínimo legal de 06 anos à época, devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, — e diante da ausência de fundamentação específica no pedido revisional, resta inviabilizada a revisão da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, mantendo incólume a respeitável decisão condenatória transitada em julgado.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/03/2026